Tribunal: CARF
Processo: 13609.001434/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001434/2010-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.412 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE CEREAIS UNAI LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001434/2010-18
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN, em face do Acórdão no 1302-002.616, de 12 de março de 2018, no qual, por maioria de
votos, os membros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acordaram em dar provimento parcial
aos recursos voluntários, para afastar a multa qualificada e a responsabilidade solidária dos
responsáveis arrolados.
Os autos tratam de lançamento de IRPJ e CSLL em face de glosa de despesas não
comprovadas, tendo a fiscalização identificado a interposição de pessoas no quadro social da
contribuinte motivo pelo qual atribuiu responsabilidade solidária, com base no art. 124, inc. I do
CTN, aos ex-sócios e qualificou a multa de ofício pelo mesmo motivo.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS
Não se admite, para fins de determinação do lucro real, a dedução de custos e despesas
não comprovados mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
A atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN,
exige a comprovação do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
Lançamento com fundamento em custos/despesas não comprovadas e cuja multa foi
qualificada por utilização de interposta pessoa na administração da pessoa jurídica. Não
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

há nenhum nexo causal entre a infração e a interposição de pessoas, uma vez que em
nenhum momento serão chamados à sujeição passiva os administradores, ainda que
mantida a citada qualificação. É que a qualificação acontece quando presente a
sonegação ou a fraude e, neste caso, a modificação "das condições pessoais de
contribuinte" ou "das características essenciais do fato gerador" por utilização de
interpostas pessoas é impossível, haja vista que o sujeito passivo da obrigação é
somente a pessoa jurídica.
Os autos foram encaminhados para ciência da PFN em 14/05/2018, tendo sido
interposto o recurso especial em 28/06/2018.
O recurso foi admitido pela presidente da 3a Câmara nos termos do despacho de
admissibilidade (fls. 1485/1487), do qual se colhe, verbis:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Qualificação da multa de ofício aplicada”
Decisão recorrida:
MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
Lançamento com fundamento em custos/despesas não comprovadas e cuja multa
foi qualificada por utilização de interposta pessoa na administração da pessoa
jurídica. Não há nenhum nexo causal entre a infração e a interposição de
pessoas, uma vez que, em nenhum momento, serão chamados à sujeição passiva
os administradores, ainda que mantida a citada qualificação. É que a
qualificação acontece quando presente a sonegação ou a fraude e, neste caso, a
modificação “das condições pessoais de contribuinte” ou “das características
essenciais do fato gerador” por utilização de interpostas pessoas é impossível,
haja vista que o sujeito passivo da obrigação é somente a pessoa jurídica.
Acórdão paradigma no 1101-001.226, de 2014:
MULTA QUALIFICADA.
Procedente a aplicação da multa de ofício qualificada pelo evidente intuito de
fraude, quando comprovadas: (i) a simulação do contrato social da empresa
autuada, pela interposição de pessoas no lugar dos reais sócios,
administradores e beneficiários das atividades; (ii) a sonegação de tributos,
tendo em conta a sistemática e reiterada prática de omissão de receitas apurada
em face: (ii.1) do Parecer Contábil oferecido à Justiça Federal para contraditar
a acusação de se tratar de empresa de fachada; (ii.2) das Guias de Informação e
Apuração do ICMS GIA apresentadas ao Fisco Estadual; e (ii.3) dos depósitos
bancários nas contas correntes de titularidade da empresa, sem comprovação da
causa ou operação que teria dado origem aos recebimentos; e (iii) o conluio
entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação e
partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Acórdão paradigma no 1301-001.978, de 2016:
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA. PROCEDÊNCIA.
Procede a qualificação da multa, diante do conjunto probatório dos autos, a
evidenciar a interposição de pessoa na titularidade da empresa e um esquema
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

empresarial dirigido à sonegação de tributos. No caso concreto, foram decisivos
para essa conclusão: a detenção e o exercício de amplos, gerais e ilimitados
poderes pelo titular de fato, sem prestação de contas, mediante procuração
pública sem limite temporal; a livre movimentação, individualmente, de todas as
contas bancárias em nome da empresa, sendo que, em dois bancos, de forma
exclusiva; as incompatibilidades entre rendimentos declarados e gastos
comprovados; fatos idênticos apurados também em outras empresas,
comprovados com documentos apreendidos por ordem judicial, mediante
mandados de busca e apreensão, sempre apontando para o envolvimento direto
dos titulares de fato e a utilização de interpostas pessoas; tudo sempre com o
objetivo de ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores tributários e,
além disso, a capacidade contributiva e o patrimônio acumulado por quem
efetivamente comandava o grupo de empresas.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser necessária a existência de nexo causal entre
a infração e a interposição de pessoas, para fins de qualificação da multa de ofício
aplicada, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-001.226, de 2014, e
1301-001.978, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que é procedente a
aplicação da multa de ofício qualificada pelo evidente intuito de fraude, quando
comprovada, dentre outras situações, a simulação do contrato social da empresa
autuada, pela interposição de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e
beneficiários das atividades (primeiro acórdão paradigma) e que procede a
qualificação da multa, diante do conjunto probatório dos autos, a evidenciar a
interposição de pessoa na titularidade da empresa (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
No mérito, a recorrente alega que o emprego de interpostas pessoas no quadro
societário tem por intuito fraudar o interesse dos credores, o que no caso está comprovado, de
modo que tal fato, por si só, dá ensejo à imposição da multa qualificada, dispensando a
investigação do resultado material. Aduz que “para a qualificação da multa, basta que, diante
da interposição de pessoas na titularidade da empresa, haja um esquema empresarial dirigido à
sonegação de tributos pela simulação do contrato social da empresa autuada”.
A contribuinte e os responsáveis arrolados foram cientificados do recurso
interposto e não apresentaram contrarrazões, conforme despacho de encaminhamento (fl. 1510).
É o relatório.

Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Embora os interessados no processo não tenham apresentado contrarrazões
entendo que o despacho de admissibilidade da presidente de Câmara a quo merece reparos que
impedem o conhecimento do recurso.
Com efeito, ambos os paradigmas apresentados pela recorrente apresentam
situações fáticas e motivações para a qualificação da multa que destoam em muito do quadro
apresentado no acórdão recorrido.
Observa-se no acórdão recorrido que a autoridade fiscal ao identificar que os
sócios constantes do contrato social da empresa no período fiscalizado apresentavam
características de serem interpostas pessoas atribuiu imediatamente aos antigos sócios a
responsabilidade solidária aos mesmos, considerando que os mesmo permaneceram à frente dos
negócios da sociedade. Pelo mesmo motivo houve por bem a autoridade fiscal em qualificar a
multa.
O colegiado a quo afastou a responsabilidade dos ex-sócios ao considerar que a
autoridade fiscal não comprovou a manutenção do vínculo societário destes com a empresa,
conforme excerto do voto condutor do acórdão, verbis:
Carmo de Paiva e Vanda Maria da Silva foram utilizados como interpostas pessoas no
quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada, não foram apresentadas provas
suficientes para comprovar que os Srs. Patrícia Pereira Cardoso, Marcus Vinícius
Pereira Cardoso e Fernanda Pereira Cardoso permaneceram como sócios de fato desta e
detinham interesse comum em suas atividades capaz de ensejar a responsabilização
solidária, nos termos do art. 124 do CTN.
Inexiste a comprovação de qualquer ato praticado pelos referidos contribuintes
antes, durante ou após a alteração do quadro societário em relação à pessoa
jurídica autuada. Não se evidencia, ainda, qualquer elemento de vinculação dos
citados contribuintes com as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na citada
alteração ou na gestão de fato da pessoa jurídica.
A autoridade fiscal reúne alguns elementos de prova em relação aos contribuintes Paulo
Victor Cardoso e Marcelo Pereira Cardoso:
- apresentou provas da ausência de capacidade econômico-financeira das pessoas físicas
que passaram a figurar no quadro societário da pessoa jurídica;
- o Sr. Paulo Victor Cardoso, sócio-administrador até a 24a alteração contratual, apesar
de intimado, não logrou comprovar a efetiva transferência da sua participação
societária;
- o Sr. Fernando da Mota Júnior, responsável pela pessoa jurídica IMFA, que
supostamente teria realizado operação de mútuo em favor dos novos sócios, outorgou
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

diversas procurações concedendo amplos poderes de administração à esposa e cunhado
do Sr. Paulo Victor;
- o Sr. Ivone Rodrigues da Silva, ex-funcionário da pessoa jurídica fiscalizada,
testemunhou que a administração desta era realizada pelos Srs. Paulo Victor e Marcelo.
Tais elementos, contudo, no meu entender, não são suficientes à comprovação do
interesse comum, indispensável à responsabilização solidária.
Não se prova a existência de qualquer ato praticado pelos citados contribuintes em
relação à pessoa jurídica, no ano-calendário sob ação fiscal. Não há comprovação
de qualquer proveito econômico-financeiro em favor destes, proveniente das
atividades da pessoa jurídica. Não há uma simples procuração com outorga de
poderes de gestão aos referidos contribuintes.
[...] (g.n.)
Do mesmo modo, o colegiado a quo exonerou a multa qualificada aplicada em
face do lançamento decorrente de glosa de despesas não comprovadas por entender que inexistia
qualquer nexo causal entre a apontada interposição de pessoas no quadro social da recorrente e
as infrações apuradas, que pudessem denotar a intenção deliberada de praticar as ditas infrações
com vistas à redução ou supressão dos tributos devidos.
De outro lado, o primeiro paradigma indicado (Acórdão no 1101-001.226) trata de
lançamento de IRPJ em face da prática reiterada de omissão de receitas, apuradas mediante
arbitramento do lucro em investigação fiscal decorrente da chamada “Operação Reluz, em razão
da qual foram obtidos, elementos probatórios de interposição fraudulenta de sócios e conluio
para sonegação de IPI envolvendo o CONTRIBUINTE e seus fornecedores”. A qualificação da
multa foi assim descrita no relatório do referido paradigma:
A multa de ofício aplicada também foi qualificada em razão da constatação de
sonegação (a conduta do CONTRIBUINTE não deixa dúvidas quanto à sua intenção de
ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores das obrigações tributárias, bem
como não deixa dúvidas quanto à sua intenção de ocultar as condições pessoais de
contribuinte), fraude (caracterizada diversas vezes ao longo do presente relato,
destacando-se a prestação de informações falsas à justiça dentro do processo
2005.61.00.0046199 da 20a Vara Federal Cível de São Paulo, a interposição de
pessoas "laranjas", na sociedade e a ocultação de bens em nome de terceiros) e conluio
(o ajuste doloso entre o CONTRIBUINTE e seus fornecedores para apropriar-se do IPI
não lançado caracteriza um conluio, posto que promove a sonegação de tributos e
dificulta a satisfação dos créditos por parte da Fazenda Nacional).
O colegiado que proferiu o paradigma seguiu o voto da relatora (d. conselheira
Edeli Pereira Bessa) que apontou, verbis:
A multa de ofício aplicada também foi qualificada em razão da constatação de
sonegação (a conduta do CONTRIBUINTE não deixa dúvidas quanto à sua intenção de
ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores das obrigações tributárias, bem
como não deixa dúvidas quanto à sua intenção de ocultar as condições pessoais de
contribuinte), fraude (caracterizada diversas vezes ao longo do presente relato,
destacando-se a prestação de informações falsas à justiça dentro do processo
2005.61.00.0046199 da 20a Vara Federal Cível de São Paulo, a interposição de pessoas
"laranjas", na sociedade e a ocultação de bens em nome de terceiros) e conluio (o
ajuste doloso entre o CONTRIBUINTE e seus fornecedores para apropriar-se do IPI
não lançado caracteriza um conluio, posto que promove a sonegação de tributos e
dificulta a satisfação dos créditos por parte da Fazenda Nacional).
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

Como se observa, as situações examinadas no paradigma são muito mais
complexas e há interdependência entre a constatação de interposição de pessoas na sociedade,
com ocultação de bens em nome de terceiro, além do conluio entre o contribuinte e seus
fornecedores para apropriar-se de IPI não lançado. Além disso o voto condutor aponta para a
existência de sonegação, caracterizada pela clara intenção de ocultar os fatos geradores das
autoridades fazendárias.
Desta feita, não é possível concluir que o colegiado que proferiu o referido
paradigma se posicionaria da mesma forma ante ao quadro bem mais simples relacionado à glosa
de despesas não comprovadas e sem a devida comprovação do envolvimento dos ex-sócios nas
atividades da empresa, ou seja, sem o nexo causal entre as infrações apuradas e a interposição de
pessoas no quadro social da contribuinte, identificada pela fiscalização.
Assim, voto por rejeitar o primeiro paradigma.
Já o segundo acórdão paradigma (no 1301-001.978) apresenta quadro fático ainda
mais diverso.
Este trata de lançamento de IRPJ e reflexos em face da constatação de que a
contribuinte autuada operava verdadeiras filiais, travestidas de empresas franqueadas em nome
de interpostas pessoas, identificando que os vultosos recursos movimentados em nome das
empresas “laranjas” tinham origem em receitas não contabilizadas pela contribuinte autuada. Ou
seja a interposição fraudulenta ocorreu não na composição do quadro social da contribuinte, mas
sim em empresas constituídas formalmente em nome de “laranjas” que nada mais representavam
que filiais da própria empresa autuada. É o que se extrai dos excertos do relatório do acórdão
paradigma, verbis:
1.1 —Origem da Demanda da Fiscalização
Esclarece que a ação fiscal foi motivada por oficio do Ministério Público Estadual que
encaminhou cópias de denúncias feitas em declarações prestadas por terceiros cujos
nomes foram utilizados, fraudulentamente, na constituição e na transferência de
quotas de diversas empresas de fachada, utilizadas na exploração de
estabelecimentos ligados à fiscalizada. (g.n)
1.2 — A Fiscalização da Iris Color
É informado que a ação fiscal, inicialmente restrita ao ano-calendário de 2004, foi
programada em decorrência das divergências entre as receitas declaradas ao Fisco
federal e as receitas de vendas recebidas por meio de cartões de créditos, e também pela
movimentação financeira incompatível, conforme evidenciado em demonstrativo
estampado às fls. 199. Posteriormente, foi solicitado e autorizado o reexame dos anos-
calendário 2002 e 2003, que já haviam sido fiscalizados.
1.2.1 — Modus Operandi
Registra que a forma de operação utilizada pela IRIS COLOR consiste em alegar que é
franqueadora de empresas, e que suas franqueadas efetuam vendas de artigos
fotográficos e cinematográficos, comércio de bijouterias, relojoaria, etc; e que sua
remuneração corresponde a 2% da movimentação financeira, a titulo de administração e
manutenção.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

Entretanto, nos seus contratos de franquia está previsto que a remuneração seria
exclusivamente em função da assistência continua, pela margem auferida na revenda de
material didático e operacional, mas é omitido o percentual a ser pago.
Ressalta a previsão expressa nos contratos de que o franqueado é o único responsável
pela gestão de seu negócio, autônomo e independente de pleno direito. Entretanto,
assegura ter constatado que as supostas franqueadas não gozavam de qualquer
autonomia ou independência, posto que a movimentação financeira de todas era
intrinsecamente ligada, e o Sr. Ricardo de Almeida César admitiu gerir
financeiramente todas as franqueadas. (g.n)
1.3 — Demais Empresas Fiscalizadas
Relata que, das 19 (dezenove) empresas fiscalizadas que a Iris Color alega serem
suas franqueadas, 15 (quinze) eram optantes pelo SIMPLES, e as outras 4 (quatro)
eram optantes pelo lucro presumido, sendo que todas elas declaravam apenas uma
pequena parte de suas receitas, e que seus recolhimentos tributários eram ínfimos
ou inexistentes. O quadro demonstrativo estampado ás fls. 200/202 discrimina a
movimentação financeira dessas empresas, bem como o valor das receitas registradas
em suas DIPJ e no livro Razão, além dos valores recolhidos anualmente por meio de
DARF. (g.n)
Acrescenta que a ação fiscal foi direcionada no sentido de comprovar a vinculação
das empresas registradas em nome de 'laranjas' com a empresa Iris Color,
objetivando constituir o crédito tributário contra a verdadeira beneficiária, e que
se buscou reunir provas de que os vultosos recursos movimentados em nome das
empresas "laranjas' tinham origem em receitas não contabilizadas pela Iris Color.
(g.n)
[...]
É relatado que, do exame do conjunto probatório, emerge a conclusão de que foram
constituídas múltiplas pessoas jurídicas, registradas ou transferidas para
interpostas pessoas, mas que, em realidade, são filiais da empresa Iris Color
Express Comércio de Materiais Fotográficos Ltda, e que todas as operações
comerciais e financeiras em nome das 'franqueadas' eram, de fato, praticadas pela
Iris Color e por seus sócios, no intuito de furtarem-se da responsabilidade
tributária e previdenciária. (g.n)
[...]
O voto condutor do acórdão paradigma aponta claramente que a qualificação da
multa decorre do quadro acima relatado, conforme se colhe, verbis:
[...]
No momento do lançamento consta do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal que acompanha e integra os autos de infração, a autoridade fiscal justificou a
qualificação da multa nos seguintes termos:
A empresa não apenas deixou de oferecer à tributação os fatos imponíveis
caracterizados como receitas auferidas, como empregou artifício destinado a
evitar o conhecimento da matéria tributável pela Administração Tributária,
conduta que culminou nas infrações ora imputadas ao sujeito passivo, na forma
do lançamento de oficio.
No tocante a penalidade, diante do evidente intuito de fraude, visto que não
restam dúvidas quanto a intenção do contribuinte em omitir a receita de sua
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

atividade operacional, causando prejuízos aos cofres públicos mediante a falta
e/ou redução dos recolhimentos dos tributos e contribuições devidos, é de se
aplicar, nos termos da legislação em regência, a qualificação da multa de oficio.
Assim, em virtude da falta e/ou redução do pagamento dos tributos, é cabível a
incidência da multa de 150%, prevista no parágrafo 2°, alínea "a", do artigo 44
da Lei n° 9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
"evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964".
Patente, que a multa qualificada para ser aplicada, necessário se faz a presença
de alguma das circunstâncias dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. De
especial interesse o art. 71, que transcrevo a seguir:
[...]
À toda evidência, verifica-se nos relatórios e notadamente no seguinte fragmento
que a seguir transcrevo do voto condutor recorrido:
Neste momento, cumpre apenas registrar que as evidências constantes
dos autos respaldam plenamente o entendimento da fiscalização de
que os dois únicos sócios da impugnante se valeram do artifício
doloso de explorar as atividades de sua empresa por meio de
estabelecimentos acobertados por sua marca, sob sua subordinação
direta e que nada mais eram do que extensões da matriz, mas que se
encontravam formalmente constituídos como se fossem pessoas
jurídicas
distintas
e
autônomas.
Recorreram,
portanto,
a
interpostas pessoas jurídicas, o que se denomina no jargão fiscal,
policial e jornalístico de 'empresas laranja'. Tudo isso com o
objetivo inequívoco de evitar, na medida do possível, o recolhimento
de tributos devidos para os três entes que compõem a Federação:
Unido, Estados e Municípios. Alias, esse delito não apenas foi tentado,
mas consumado, na medida em que o lançamento não há de retroagir
para atingir períodos já alcançados pela decadência.
É inequívoco, portanto, que a conduta da autuada se subsome (sic) aos
preceptivos legais que prevêem a aplicação da multa de oficio
qualificada, no percentual de 150%, dado o dolo evidente que a
caracteriza.
Portanto, os fatos descritos e provados nos autos se amoldam à perfeição ao
dispositivo legal acima transcrito. De toda a leitura das peças processuais e
comprovados com documentos apreendidos por ordem judicial, mediante
mandados de busca e apreensão, sempre apontando para o envolvimento direto
dos Srs. Ricardo de Almeida Cézar e Ednaldo de Almeida Cezar e a utilização
de interpostas pessoas; tudo sempre com o objetivo de ocultar das
autoridades fazendárias os fatos geradores tributários e, além disso, a
capacidade contributiva e o patrimônio de fato acumulado por quem
efetivamente comandava o grupo de empresas; todo esse robusto conjunto
probatório faz com que se imponha a qualificação da multa.
[...] (g.n.)
Como é facilmente aferível, no caso do segundo paradigma, a interposição de
pessoas apontada como motivo para a qualificação da multa está intrinsicamente ligada aos fatos
geradores que os responsáveis buscaram ocultar do Fisco, mediante a criação e operação de
diversas empresas em nome de “laranjas”, visando assim a modificar os aspectos materiais e
pessoais da incidência.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.412 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.001434/2010-18

Assim, mais uma vez é impossível afirmar que o colegiado que proferiu o
segundo paradigma adotasse o mesmo entendimento ante ao contexto fático absolutamente
diverso, como o examinado no acórdão recorrido.
Destarte, rejeito o segundo paradigma arrolado pela recorrente.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1521
DF CARF MF
Original